Tribunal: TJSP
Processo: 1003532-08.2022.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão e obscuridade. Ausência de fixação do termo final da taxa de fruição devida pelo período de vigência contratual, bem como do índice aplicável à atualização do valor do contrato sobre o qual deverá ela incidir. Vícios configurados. Taxa de fruição que deverá incidir até a propositura da ação, quando manifestada a intenção de rescisão contratual.

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão e obscuridade. Ausência de fixação do termo final da taxa de fruição devida pelo período de vigência contratual, bem como do índice aplicável à atualização do valor do contrato sobre o qual deverá ela incidir. Vícios configurados. Taxa de fruição que deverá incidir até a propositura da ação, quando manifestada a intenção de rescisão contratual. Atualização do contrato que deverá se dar pela Tabela Prática do TJSP, que é o parâmetro adotado para a atualização monetária dos débitos judiciais. Embargos acolhidos sem efeitos modificativos.